Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-02.2025.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO IMOBILIÁRIO DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO PRÉVIA E DESTACADA AO CONSUMIDOR. VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO IMOBILIÁRIO DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO PRÉVIA E DESTACADA AO CONSUMIDOR. VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de rescisão contratual, afastando a dedução da taxa de corretagem. A apelante sustenta a validade da cobrança da comissão de corretagem, prevista expressamente no contrato e informada aos compradores, requerendo sua manutenção e a consequente reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) definir se é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem, quando previamente informada e destacada no contrato; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve considerar a dedução dessa comissão, ainda que já fixada a retenção de 25% em razão da rescisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 938 (REsp 1.599.511/SP), firmou o entendimento de que é válida a cláusula que atribui ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que haja prévia informação sobre o preço total do imóvel e destaque do valor da corretagem. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa com a indicação do valor da taxa de corretagem, o que demonstra a ciência e o consentimento dos autores. A retenção da comissão de corretagem não se confunde com o percentual de 25% destinado a cobrir despesas administrativas e custos do desfazimento do contrato, podendo ser cumulada quando comprovado o pagamento ao corretor e a informação clara ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem é válida quando previamente informada e destacada no contrato. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP (Tema 938), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22.02.2018; STJ, Tema 1.059; TJSP, Apelação Cível 1039561-60.2023.8.26.0114, Rel. Des. Mário Chiuvite Junior, j. 29.08.2025; Apelação Cível 1008551-09.2024.8.26.0196, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 12.03.2025.